Tribunal: TJSP
Processo: 1012897-83.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Indenização pelo atraso na entrega da obra – Autor que pretende que a base de cálculo para a indenização pelos lucros cessantes seja o valor de mercado do imóvel – Lucros cessantes devidos que correspondem a percentual incidente sobre o valor do contrato atualizado – Entendimento adotado pela Câmara que está amparado no posicionamento firmado pela Turma Especial

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Indenização pelo atraso na entrega da obra – Autor que pretende que a base de cálculo para a indenização pelos lucros cessantes seja o valor de mercado do imóvel – Lucros cessantes devidos que correspondem a percentual incidente sobre o valor do contrato atualizado – Entendimento adotado pela Câmara que está amparado no posicionamento firmado pela Turma Especial – Privado 1, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema 05) – Atraso na entrega da obra superior a um ano – Excepcionalidade do caso – Danos morais bem caracterizados, fixado o "quantum" indenizatório em R$10.000,00 – Honorários sucumbenciais que devem ser adequados, levando-se em conta o conteúdo econômico obtido pela ré – Recurso parcialmente provido.